Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704349-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. G. G. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão da sentença proferida aos 19/05/2020, nos autos do processo originário n. 0701410-31.2020.8.07.0018, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 22 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1